Tribunal: TJSP
Processo: 2008530-51.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais do Interior e Litoral;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Incidente distribuído por dependência – Recurso interposto em face de decisão que condicionou a habilitação de seus advogados e acesso aos autos à finalização dos atos expropriatórios em execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Alegação de cerceamento de defesa – Inexistência – Atos expropriatórios que não foram consumados –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Incidente distribuído por dependência – Recurso interposto em face de decisão que condicionou a habilitação de seus advogados e acesso aos autos à finalização dos atos expropriatórios em execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Alegação de cerceamento de defesa – Inexistência – Atos expropriatórios que não foram consumados – Medidas constritivas ainda em andamento, que justificam o sigilo do procedimento, sob pena de frustração – Art. 854, do CPC, que permite a penhora de dinheiro sem ciência prévia do executado, garantindo a efetividade da medida – Decisão mantida – Recurso desprovido.